Tribunal: TJMT
Processo: 0000291-27.2019.8.11.0042
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000291-27.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ CARLOS MENDES DA SILVA - CPF: 704.426.301-15 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IZAEL PERES DOS SANTOS - CPF: 495.993.991-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – DOSIMETRIA DA PENA – COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU MULTIRREINCIDENTE –

PENA APLICADA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS –

EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – REGIME INICIAL FECHADO – RECURSO PROVIDO.

“A multirreincidência impede a compensação integral com a atenuante da confissão. Mostra-se proporcional, portanto, o incremento da pena em 1/4, já que o ora agravante ostentava três títulos condenatórios caracterizadores da reincidência, sendo certo que um deles deve ser compensado com a atenuante da confissão espontânea”
(STJ, AgRg no HC no 723.261/SP).

“
É correta a imposição de regime inicial fechado a réu reincidente e com circunstância judicial negativa ainda que o total da pena seja inferior a 4 anos"
(in EmbDiv em REsp no 1912984 SP, Relatoria: Ministra LAURITA VAZ, julgado em 06/05/2021).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação criminal aviado pelo
Ministério Público
, objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a peça acusatória, e condenou
Luiz Carlos Mendes da Silva
à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 155,
caput
, c/c 61, I, do Código Penal.

Nas razões recursais,
o órgão ministerial requer reforma da sentença, pugnando pela não compensação integral entre a circunstância agravante da multirreincidência e a atenuante da confissão, bem como pela fixação do regime fechado.

O recorrido em suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do apelo ministerial (Id.
160786674).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (Id. 161562156).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pretende o Ministério Público que seja afastada a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da multirreincidência. Ao final, requer fixação do regime fechado.

Pois bem.
O recurso merece provimento.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça no recente julgamento do Recurso Repetitivo, firmou o entendimento no sentido de que a reincidência deve ser compensada integralmente com atenuante da confissão, desde que o agente não seja multirreincidente, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TRÁFICO DE DROGAS E DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.

DESCABIMENTO. RÉU MULTIRREINCIDENTE.

A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito.
Apenas nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal,
sendo admissível a sua

compensação proporcional
com a atenuante da confissão espontânea, em estrito
atendimento aos princípios da

individualização da pena e da proporcionalidade
.

Precedentes. 3.
No caso em exame, não se mostra possível proceder à compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea, tendo em vista que o recorrente possui múltiplas condenações definitivas, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, permite a preponderância da circunstância agravante
.

4. Recurso especial desprovido. Acolhida a readequação da Tese n. 585/STJ, nos seguintes termos: É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não.
Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I
, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. ( STJ – REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022)

Destaquei

Conforme se observa, a exceção a esta regra diz respeito aos casos de multirreincidência do condenado, quando deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal.

No caso, restou comprovado no curso da instrução processual e, inclusive, foi destacado pelo magistrado na sentença, que o apelante é multirreincidente, o que é facilmente constatado por meio do atestado de pena, visto que o recorrente possui três condenações, com trânsito em julgado anterior ao crime apurado na presente ação penal.

Denota-se que a sentença considerou a existência de três condenações penais transitadas em julgado, pelas quais cumpre pena no Processo Executivo de Pena unificado, em trâmite na 2a Vara Criminal sob o código 132941 e número único 18042.13.2008.811.0042 (Id. 76144672 – dos autos originais).

Para ilustrar, segue o seguinte julgado:

“(...) Não há ilegalidade na ausência de compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea quando o réu é multirreincidente, como
no caso, em que o agravante possuía, quando da sentença, três condenações anteriores transitadas em julgado
(...)”.
(STJ - AgRg no HC n. 462.544/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 30/3/2021)

Destaquei

A propósito, já se manifestou este Sodalício:

“(...) 2. Reconhece-se a atenuante da confissão espontânea em benefício do recorrente, se as suas narrativas ressaem sopesadas para formação da convicção do julgador. Inteligência da Súmula 545 do STJ.
N’outro viés, descabe a sua integral compensação com a agravante da reincidência, em se tratando de agente multirreincidente específico, conforme dispõe o Enunciado Orientativo n.o 41 da TCCR/TJMT.

3. Na terceira fase da dosimetria penal, exclui-se da fundamentação o cúmulo de causas de aumento, a fim de se evitar violação ao princípio do ne bis in idem, sem se proceder a retificação do coeficiente fracionário, que se relacionou exclusivamente com o contido no inciso I do § 2.o-A do art. 157 do Código Penal.
4. Apelo conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1016905-22.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022) Destaquei

Assim, de forma acertada o Magistrado
a quo
entendeu que:

“
Reconhecida a agravante da reincidência, em desfavor do acusado, já que, conforme se extrai da folha de antecedentes criminais impressas do sistema de dados Apolo, (36/39, verso), o Acusado possui três condenações transitadas em julgado
”.

Em caso semelhante, eis o entendimento do STJ:

“Outrossim, recentemente, em 11/10/2017, a Terceira Seção, no julgamento do Habeas Corpus n. 365.963/SP, firmou a jurisprudência no sentido que a especificidade da reincidência na o obstaculiza sua compensação o com a atenuante da confissão o espontânea. Todavia, tratando-se de réu multirreincidente, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Na espécie, foi reconhecida a incidência da atenuante da confissão o espontânea e a múltipla reincidência do paciente, conforme certidões de fls. 62/3 e 65 - dois furtos e um roubo Processos no 82.182/2015 e no 3.011.078/2013 (ambos com penas julgadas extintas aos 12/6/2018), bem como no 786/2017 (TJ aos 06/04/2017) - (e-STJ, fl. 33). Desse modo, não existe ilegalidade no acréscimo operado (1/12), pelas instâncias de origem
. [...]
(AgRg no HC 645.530/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QÚINTA TÚRMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021) Destaquei

Ocorre que a
“multirreincidência impede a compensação integral com a atenuante da confissão.
Mostra-se proporcional, portanto, o incremento da pena em 1/4,
já que o ora agravante ostentava três títulos condenatórios caracterizadores da reincidência, sendo certo que um deles deve ser compensado com a atenuante da confissão espontânea”
(STJ, AgRg no HC no 723.261/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 22.12.2022).

Por fim
, ao que se refere à irresignação ministerial acerca do regime inicial de cumprimento da pena, de fato,
apesar da pena corporal não exceder a 4 anos, o regime inicial não pode ser diverso do fechado, diante da desfavorabilidade na primeira etapa dosimétrica e da reincidência (CP, art. 33, § 2o, c, e § 3o), descabendo cogitar no caso o regime intermediário, tampouco no aberto.

Nesse sentido, segue o recente julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
[...]
É correta a imposição de regime inicial fechado a réu reincidente e com circunstância judicial negativa ainda que o total da pena seja inferior a 4 anos
"
(in EmbDiv em REsp no 1912984 SP, Relatoria: Ministra LAURITA VAZ, julgado em 06/05/2021) Destaquei

Com essas considerações
,
dou provimento
ao
recurso ministerial, para redimensionar a pena do apelado
Luiz Carlos Mendes da Silva
a 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023